Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DESPACHO DECISÃ Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face à sentença que homologou plano de partilha de bens apresentado pelos autores. Em seu recurso, o ente se insurge quanto à homologação do plano de partilha “sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, especialmente o ITCD devido” (ID 17725350). O Distrito Federal ressaltou que, in verbis: “(...) na hipótese de a inventariante comprovar a quitação do ITCD (ou, eventualmente, juntar o ato declaratório de isenção), bem como comprovar a regularidade fiscal relativamente a outros débitos tributários eventualmente existentes, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual.” (ID 17725350, pág. 2). Em 11 de fevereiro de 2021, os autores apresentaram petição com guias de ITCD e seus respectivos comprovantes de pagamento (ID. 23272033). Em 14 de fevereiro do presente ano, os autores reiteraram a quitação e requereram a extinção do feito pela perda do objeto, com a determinação de certificação do trânsito em julgado, e devolução dos autos à origem para fins de extração do Formal de Partilha e entrega ao inventariante (ID. 43572247). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008